Tribunal: STJ
Processo: 0301738-56.2016.8.24.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881826 - SC (2025
/0086653-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA -
SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. A parte embargante, cingindo-se a razões dissociadas e a
inconformismo genérico, não indica nenhuma questão do
acórdão que mereça esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado – circunstância essa que
não permite a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51978250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a5f21d3-c4d1-4f3a-8462-5a90d3ce9a8e

3. A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa do vício de que padeceria
o acórdão bem como a alegação de razões dissociadas do
fundamento
do
acórdão
configuram
deficiência
da
fundamentação recursal, a impedir o conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a5f21d3-c4d1-4f3a-8462-5a90d3ce9a8e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881826 - SC (2025
/0086653-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA -
SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.

2. A parte embargante, cingindo-se a razões dissociadas e a
inconformismo genérico, não indica nenhuma questão do
acórdão que mereça esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado – circunstância essa que
não permite a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51171937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:43
Código de Controle do Documento: 7136e8ee-b55d-4201-b8ca-0dfd2def71cf

3. A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa do vício de que padeceria
o acórdão bem como a alegação de razões dissociadas do
fundamento
do
acórdão
configuram
deficiência
da
fundamentação recursal, a impedir o conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
COMUNIDADE BETÂNIA em face de acórdão, assim ementado (fl.
681):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento
do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental
n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante alega omissão quanto à alegação de que
cumpre o requisito previsto no inciso III do art. 14 do CTN,
impugnando assim a Súmula 7/STJ, “pois a matéria controvertida é de
direito e decorre de fato incontroverso” (fl. 702). Sustenta: “Logo, não
há dúvidas de que não está sendo analisado que a ora Embargante
impugnou a aplicação da súmula 07 do STJ, deixando claro que atendeu
ao requisito estampado no artigo acima delineado, sendo apenas
necessário a aplicação do mesmo ao caso em tela” (fl. 701).
Documento eletrônico VDA51171937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:43
Código de Controle do Documento: 7136e8ee-b55d-4201-b8ca-0dfd2def71cf

Assinala ainda (fl. 703):
Ademais, vislumbra-se que deixou o acórdão embargado de aplicar e
se manifestar sobre a aplicabilidade dos artigos constitucionais
mencionados no agravo interno anteriormente interposto, quais sejam
5.o, LV e 93, IX da Constituição Federal ao caso em tela.
[...]
Assim, vislumbra-se que deve ser observado que a parte requereu a
manifestação desta Corte acerca da aplicabilidade dos artigos
constitucionais e não a análise da ofensa dos respectivos dispositivos,
salienta- se que esta análise é perfeitamente possível, já que cabe a
qualquer Corte de Justiça a aplicação da norma seja ela federal ou
constitucional.
Impugnação a fls. 713-717.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o reexame recursal.
Observe-se que a parte embargante, embora alegue omissão, cinge-
se a inconformismo genérico com o resultado do julgado e não indica,
de forma clara e objetiva, a questão do acórdão que mereça
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido
no julgado – circunstância que não permite a exata compreensão da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA51171937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:43
Código de Controle do Documento: 7136e8ee-b55d-4201-b8ca-0dfd2def71cf

Com efeito, a ausência de causa de pedir suficiente à compreensão
da controvérsia, com a indicação precisa do vício de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
A respeito da matéria constitucional, registre-se que a alegação
configura razões dissociadas, uma vez que o não conhecimento do
AREsp deu-se tão somente pela ausência de impugnação específica à
aplicação da Súmula 7/STJ. Hipótese para aplicação da Súmula 284
/STF.
De qualquer forma, registre-se que, nos termos do art. 105, III, da
CFRB, este Tribunal Superior, no âmbito do recurso especial, não é
competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivos
constitucionais, nem mesmo a título de prequestionamento.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
C/C
COBRANÇA
DE
MULTA.
PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTENCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
2. Não se admite apreciação, nesta instância excepcional, de matéria
constitucional, ainda que seja a título de prequestionamento
objetivando a interposição de recurso extraordinário.
(AgInt no AREsp n. 2.696.503/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, tópico da
5/5/2025
12/5/2025
ementa)

1. Invia ́vel a abertura da via especial, a fim de alegar violação de
norma constitucional, sob pena de supressão de competência do
próprio STF, ainda que seja a título de prequestionamento,
objetivando a interposição de recurso extraordinário.
(AgInt no REsp n. 1.460.218/SC, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
,
20/5/2019
22/5/2019
tópico da ementa)

Documento eletrônico VDA51171937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:43
Código de Controle do Documento: 7136e8ee-b55d-4201-b8ca-0dfd2def71cf

1. Não cabe ao STJ, em Recurso Especial, examinar violação a
dispositivos constitucionais, nem a título de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
(AgRg no AREsp 550.068/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe
; AgRg no REsp 1.529.617/SP, Rel. Ministro
19/6/2015
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
, e AgRg no REsp
19/6/2015
1.414.885/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
).
10/6/2015
(REsp n. 1.662.599/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
, tópico da ementa)
23/5/2017
16/6/2017

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51171937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:43
Código de Controle do Documento: 7136e8ee-b55d-4201-b8ca-0dfd2def71cf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.881.826 / SC
Número Registro: 2025/0086653-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03017385620168240062 3017385620168240062
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA51806914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 98925c64-68a9-4e1f-86e1-60703372bfd4

PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 98925c64-68a9-4e1f-86e1-60703372bfd4